Tribunal: TJDFT
Processo: 0703607-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703607-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - COORPV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MM. JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR-COORPV. DEVOLUÇÃO DE RPVS PARA ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS, SEQUESTRO DE VALORES VIA BACENJUD E PAGAMENTO AOS CREDORES. EXTINÇÃO DA COORPV. DEVOLUÇÃO DO ACERVO ÀS VARAS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. ORDEM DENEGADA. 1.Mandado de Segurança impetrado pelo Distrito Federal contra ato do MM. Juiz da Coordenadoria de Processamento das Requisições de Pequeno Valor, solicitando a devolução, com ou sem pagamento, de todas as RPVS que estivessem com carga à Procuradoria, no prazo de 5 dias, para atualização de cálculos, sequestro de valores via Bacenjud e pagamento aos credores. 2.O impetrante, em síntese, alegou que "boa parte das condenações que embasam essas requisições perdeu a sua eficácia por força do que decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal no bojo da ação direta de constitucionalidade 2017.00.2.021004-9, que resultou na declaração de constitucionalidade, com efeitos vinculantes, das disposições legais que disciplinam o pagamento da Gratificação de Atividades Especiais -GAEE aos professores da rede pública de ensino do Distrito Federal". Requereu a concessão da ordem para que fosse determinado à COORPV a restituição, às Varas de Fazenda Pública e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de todos os processos referentes a decisões condenatórias ao pagamento da GAEE/GATE, recolhendo as respectivas RPVS, para que possa exercer o seu direito de promover a invalidação dos julgados. 3. Com a superveniência da Portaria Conjunta no 59, de 03 de junho de 2019, do TJDFT, extinguindo, em 1o de julho de 2019, a Coordenadoria de Processamento das Requisições de Pequeno Valor -COORPV, e a restituição do acervo processual aos juízos de primeiro grau nos quais tramitaram os autos de cumprimento de sentença, não mais subsiste o ato contra o qual impetrado o Mandado de Segurança, que perdeu o seu objeto. 4. Mandado de Segurança julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto. Ordem denegada. Processo extinto sem julgamento de mérito. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os artigos 535, §3°, inciso II, e 910, §3°, ambos do Código de Processo Civil, e 27 da Lei 9.868/1999, porque, como o ato atacado permanece gerando seus efeitos, o fato de a COORPV ter sido extinta não extingue seu interesse de ver processado e julgado o mandado de segurança. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão do tema em debate, aponta violação aos artigos 5°, inciso XXXV, 100, e 102, § 2°, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 535, §3°, inciso II, e 910, §3°, ambos do CPC, e 27 da Lei 9.868/1999. Isso porque a turma julgadora deixou assente no ID 10162674 – Pág. 5 que “Diante desse fato superveniente - o advento da Portaria Conjunta no 59 - o presente Mandado de Segurança perdeu o seu objeto e deve ser julgado prejudicado, uma vez que com a extinção da COORPV e a devolução do acervo às varas de origem, o ato em que se previa o sequestro de verbas e pagamento das RPVs, contra o qual se insurgiu o Impetrante, não mais subiste”. Portanto, para alterar as conclusões do colegiado é indispensável reapreciar fatos e provas, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não merece transitar, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque, quanto à mencionada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante às indicadas contrariedades aos artigos 100, e 102, § 2°, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque a alteração do entendimento do colegiado, como foi demonstrado no recurso especial, está a depender do indispensável reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo verbete 279 da Súmula do STF. Determino, finalmente, a retificação do termo de autuação de ID 13072946 - Pág. 1, haja vista que o recorrente interpôs recursos especial e extraordinário. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015